Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual.
2. A legislação processual permite a aplicação de multa em qualquer fase do processo, quando necessário incentivo à parte demandada para cumprimento da obrigação determinada.
3. Aferem-se os requisitos intrínsecos à aplicação de multa do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo estes a suficiência da medida, compatibilidade com a obrigação e razoável prazo para cumprimento.
4. Descabido o afastamento completo da multa, porquanto esta tem a função de compelir o devedor a promover a restituição do veículo ao credor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.